Tribunal: TJDFT
Processo: 0721041-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721041-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: PETRONIO MARCELINO PEQUENO D E C I S Ã O HOMOLOGO a desistência do recurso interposto pela parte autora AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA, nos termos do pedido contido no ID 72559621, com fulcro no caput do artigo 998 do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora